Tribunal: TJDFT
Processo: 0727879-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727879-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEI SISTEMA DE ENSINO IBRA LTDA AGRAVADO: JACINEIDE SENA NOGUEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEI SISTEMA DE ENSINO IBRA LTDA contra a decisão de ID 28617491, proferida em ação indenizatória proposta por JACINEIDE SENA NOGUEIRA, que indeferiu o pedido de exclusão da agravante do polo passivo da ação. Afirma, em suma, que não há prova suficiente para evidenciar a formação de grupo econômico com os demais réus; que realizou negócio jurídico da instituição mantida (Faculdade Ideal de Brasília – IDEAL) e não da mantenedora (Sociedade de Ensino Superior Ideal EIRELI EPP); Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Custas recolhidas (ID 28617494). Por intermédio do despacho de ID 28699058, determinou-se a manifestação da parte acerca do não cabimento do recurso. Em resposta, o agravante juntou a petição de ID 29072812. É o breve relatório. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça interpretou as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e, em elucidativo julgado, decidiu que a decisão que indefere o pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva de um dos réus não admite a interposição de agravo de instrumento. Colaciono ementa do julgado: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019) (grifou-se) O não cabimento do agravo de instrumento decorre da ausência de previsão da decisão entre as previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, porquanto a questão poderá ser revista, até mesmo pelo juízo prolator da decisão impugnada, após a instrução processual. Cabe ressaltar, por fim, que na nova sistemática recursal, a ilegitimidade da parte, não elencada no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é alcançada pelos efeitos da preclusão e pode ser impugnada em preliminar de eventual recurso de apelação. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se os autos. Int Brasília/DF, 19 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora